Tribunal: TCU
Processo: 021.672/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1807/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7962/2022-TCU-Segunda Câmara - TCU, prolatado na sessão da 2a Câmara de 29/11/2022; Ata no 41/2022, de modo que onde se lê: "em considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Abel Araújo Teixeira da Silva, negando o respectivo registro; e fazer a determinação especificada no subitem 1.7.", leia-se "em considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Brenner Misofante Silva Gomides, negando o respectivo registro; e fazer a determinação especificada no subitem 1.7.", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.672/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Brenner Misofante Silva Gomides (XXX.942.091-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.